Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CODHAB. TERCEIRA INTERESSADA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. CESSÃO DE USO. DIREITOS ECONÔMICOS ARREMATADOS POR PESSOA JURÍDICA. HASTA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MANEJO DE INSTRUMENTO ADEQUADO. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DA ARREMATAÇÃO E DOS ATOS POSTERIORES. MEDIDA EMERGENCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.